Tribunal: TJMT
Processo: 1029817-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029817-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELOY DA SILVA - CPF: 308.088.129-04 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– INOCORRÊNCIA
-
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO
PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - CÁLCULOS QUE OBSERVARAM O DECRETO EXEQUENDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não é nula a decisão que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

II -

O
expert
obedeceu fielmente
ao comando da sentença exequenda, que determinou a utilização dos mesmos encargos financeiros fixados na Cédula Rural, a qual previa a incidência de juros remuneratórios de 0,575% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA., com o fito de reformar a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Repetição de Indébito n. 0001656-49.2010.8.11.0037, ajuizad
a
por ELOY DA SILVA, homologou
o cálculo apresentado no id nº

103295921, que indicou a existência de saldo remanescente a pagar de R$3.624,12
, determinando o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inclusão de multa e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
, preliminarmente,
a nulidade da decisão, por falta de fundamentação
.

No mérito,
busca afastar os efeitos da decisão de base que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, os quais entende serem indevido, visto que conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 968, não é permitido à incidência de juros remuneratórios
em Ações de Repetição de Indébito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.
196585188
).

A parte agravada
não
apresentou
contrarrazões
(certidão – Id. 202679171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

A preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e por julgamento citra-petita, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a decisão agravada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Infere-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos pelo magistrado, porquanto, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida
a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Logo, REJEITO a preliminar

É como voto.

III)
VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
homologou
o cálculo apresentado no id nº

103295921, que indicou a existência de saldo remanescente a pagar de R$ 3.624,12
, determinando o pagamento do débito no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inclusão de multa e honorários advocatícios.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos,
constata-se que
a sentença exarada em
26.04.2012
, colacionada no id.
34419095 - Pág. 18
,
julgou parc
ialmente a
Ação de Repetição de Indébito n. 00016656-49.2010.811.0037, ajuizada por Eloy da Silva em desfavor de Banco do Brasil S.A.
, nos se
guintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos
da inicial
para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três , zero quatro por cento
)
(84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor da cédula rural EAI-88/00601-8, em 30/04/1990.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do Código de Procedimento Civil.

Determino, desde já, que a referida cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se
o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados na cédula, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Como o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, nos moldes do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil,
condeno
o banco requerido ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, levando-se em conta a natureza jurídica da ação e, ainda, em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza da importância da causa, o trabalho realizado pelo douto Advogado e o tempo exigido para o seu labor, nos moldes das alíneas estabelecidas no §3º do artigo 20, do Código de Processo Civil.

Por fim, transitado em julgado a presente sentença, deverá o banco requerido cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e prosseguimento do pedido de
cumprimento de sentença na forma do art. 475-J, do mesmo diploma legal.
”

O Recurso de Apelação interposto pela instituição financeira foi
desprovido (Id. 34419095 - Pág. 73).

Com o trânsito em julgado, a parte
autora
requereu a execução

apontando como sendo o seu crédito o valor de R$758.789,14
.

O banco apresentou impugnação e depositou nos autos a quantia de
R$104.915,40, a qual foi levantada pela parte exequente.

Na sequência,
foi determinada a remessa dos autos ao

contador do juízo para realizar os cálculos de liquidação
.

Diante da impossibilidade de realização dos cálculos pelo

contador judicial, foi nomeado

perito, cujo

Laudo Técnico Pericial indicou a existência de saldo remanescente a pagar de R$3.624,12 (Id. 103295921).

O executado/agravante se insurg
iu
contra o montante apurado,
sustentando o descabimento de juros remuneratórios,
todavia o
magistrado singular

rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial apresentado pelo
expert
nos autos
.

É contra esta decisão homologatória que se insurge o agravante.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que é descabida a
alegação de que
são indevidos os
juros remuneratórios
.

É que o
expert
obedeceu fielmente
a
o comando da sentença exequenda,
que determinou a utilização dos mesmos encargos financeiros fixados na Cédula Rural
, a qual previa a incidência de juros remuneratórios de 0,575% ao mês (Id.

34418884 - Pág. 24
).

Sobre o tema,
o STJ decidiu que é possível a sua inclusão nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título exequendo, como é o caso dos autos.

Confira-se, por oportuno, o dispositivo da ACP n. 583.00.1993.808239-4:

“Pelo exposto, julgo procedente a ação para condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PROPOSITURA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DE O POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 – DIREITO
METAINDIVIDUAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os
efeitos e

a eficácia
da do decisum não estão circunscritos a lindes
geográficos, mas

aos limites

objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano
e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. (REsp n. 1.243.887/PR)

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São
Paulo-SP
, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp. n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica prolatada na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. (Repetitivo REsp 1392245/DF – Tema 887).

Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução (Tema 887 do STJ).

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (
AgInt
. no
REsp.
1893509).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

(
TJMT -
N.U 1020572-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

Desse modo, não há o que reparar na decisão singular
que homologou o laudo do
expert
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024